Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
2. É incabível embargos à execução no cumprimento de sentença de título executivo judicial.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e não provido.